Tribunal: TJBA
Processo: 8169138-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8169138-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROBERTO SOARES PRAZERES e outros (3)

Advogado(s)
:
DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, ALVARO BRITO PEREIRA

APELADO: JULIANA RAMOS DE ALMEIDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ALVARO BRITO PEREIRA, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:
Ramo do Direito Penal. Crimes contra a honra (calúnia e difamação). Apelações. Publicação em rede social imputando fatos criminosos a terceiros. Dolo específico. Concurso formal. Continuidade delitiva. Fração de aumento. Aplicação da Súmula 659 do STJ.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações interpostas p
ela querelada
, insurgindo-se contra a sentença que a condenou pelos crimes previstos nos artigos 138 e 139 do Código Penal, reconhecendo concurso formal e continuidade delitiva, com pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e multa, por ter divulgado vídeo em rede social imputando aos querelantes a prática de crimes e fatos ofensivos à reputação destes.

2.
Contra a mesma sentença, apelam ainda
os querelantes
, pleiteando a majoração da fração de aumento relativa à continuidade delitiva e a revaloração da agravante do art. 61, II, alínea “e”, do Código Penal.

II. Questões em discussão

3.
A questão em discussão consiste em:

a)

S
aber se a materialidade, autoria e dolo específico restaram comprovados para os crimes de calúnia e difamação imputados à apelada;

b) S
aber se é adequada a manutenção da tipificação penal e do reconhecimento do concurso formal;

c)
V
erificar se a fração de aumento referente à continuidade delitiva foi corretamente aplicada;

d)
S
aber se merece acolhida o pedido de majoração da agravante do art. 61, II, alínea “e”, do Código Penal.

III. Razões de decidir

4.
Legitima a condenação a divulgação de conteúdo ofensivo em rede social por parte da apelada, corroborada por sua própria confissão em juízo, demonstrando o dolo específico de macular a honra dos querelantes, requisito subjetivo indispensável aos crimes de calúnia e difamação, não se prestando a desclassificação para injúria.

5.
Correta, ainda, a tipificação dos fatos como calúnia e difamação, e o reconhecimento de concurso formal, por meio de uma única ação (publicação) atingir múltiplas vítimas.

6.
No tocante à dosimetria, o reconhecimento da continuidade delitiva exige a apropriada valoração da fração de aumento, a qual, diante de sete infrações reconhecidas, deve obedecer ao critério consolidado na
Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça
, aplicando-se a fração máxima de
2/3
.

7.
Afasta-se, contudo,
o pleito de
majoração da agravante do art. 61, II, alínea “e”, do Código Penal, porquanto a mesma circunstância já foi valorada na causa de aumento relativa ao meio utilizado para a divulgação das ofensas, não se podendo admitir
bis in idem
na dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ante o exposto,
conhecem-se dos recursos; negado provimento ao recurso da querelada; parcial provimento ao recurso dos querelantes, exclusivamente para majorar a fração de continuidade delitiva para 2/3 (dois terços), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“
1. A divulgação em rede social de fatos imputados a terceiros, com confissão da própria apelada, comprova a materialidade, autoria e dolo específico dos crimes de calúnia e difamação.

2. Em continuidade delitiva com sete infrações, a fração de aumento deve ser fixada em 2/3, nos moldes da Súmula 659 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

CP
, arts.
138 e 139
;

CP
, art.
70
;

CP
, art.
71
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 659: “A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicandose 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8169138-05.2023.8.05.0001
, sendo
Apelantes/Apelados ROBERTO SOARES PRAZERES, ROBERTO JUNIO RAMOS SOARES, GABRIEL RAMOS SOARES
e

JULIANA RAMOS DE ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
negar

provimento ao recurso
da querelada e dar provimento parcial ao recurso dos querelantes
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Relator (a)

Procurador (a) de Justiça